Tribunal: TJMT
Processo: 1003536-41.2022.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003536-41.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ISABEL PEREIRA PANIAGO DE CARVALHO - CPF: 823.352.651-72 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FERNANDO CARLOS DA COSTA - CPF: 545.668.001-72 (EMBARGANTE), WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), JULIANO HUBNER LEANDRO DE SOUSA - CPF: 012.345.311-94 (ADVOGADO), HUGO AMARAL LIMA - CPF: 046.857.329-10 (ADVOGADO), ROBERTTA PROBST MARCONDES DE ALBUQUERQUE - CPF: 041.371.319-96 (ADVOGADO), AMANDA GONCALVES OLIVEIRA - CPF: 085.225.739-21 (ADVOGADO), RENATA PEREIRA GRANDMASSON CHAVES - CPF: 119.638.427-40 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Recurso de Embargos de Declaração
n. 1003536-41.2022.8.11.0004 – Barra do Garças.

Embargantes:

Fernando Carlos da Costa.

Embargados:

Isabel Pereira Paniago de Carvalho.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIDO -

EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA –

EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO EXECUTIVA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

– OMISSÃO – REDISCUSSÃO – REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração
n. 1003536-41.2022.8.11.0004 – Barra do Garças

Embargantes:

Fernando Carlos da Costa.

Embargados:

Isabel Pereira Paniago de Carvalho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Fernando Carlos da Costa
.,
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto os embargos à execução.

Na extensa peça recursal dos aclaratórios, aponta o embargante a existência de omissão no acordão embargado quanto à desconsideração da pessoa jurídica, a necessidade de garantia da dívida.

Diz que o acordão embargado ao determinar a exclusão da sócia do polo passivo, não observou o disposto no art. 134, §2o do CPC, e o fato da parte configurar no quadro societário da empresa.

Pontua que a legitimidade passiva constitui matéria de ordem publica, passível de exame a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão.

Assevera que o rito adotado esta correto, porque a pessoa jurídica e os sócios foram todos citados, e que a relação entre a empresa e a sócia não se restringe apenas à questão societária.

Forte em tais argumentos, pede sejam acolhidos os aclaratórios para sanar os vícios apontados. Prequestiona a matéria debatida nos autos.

Contrarrazões id n. 222962188, pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Embargos de Declaração
n. 1003536-41.2022.8.11.0004 – Barra do Garças

Embargantes:

Fernando Carlos da Costa.

Embargados:

Isabel Pereira Paniago de Carvalho.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse contexto, questiona a embargante a existência de omissão no v. acórdão quanto a desconsideração da pessoa jurídica.

Baldados os argumentos vertidos, carece o apontado vício, vez que,

os embargos à execução foram extintos por perda superveniente do interesse processual, em razão da exclusão da sócia-embargante do polo passivo da lide executiva.

Logo, eventual insurgência do exequente, aqui embargante, em relação à legitimidade passiva da sócia, deve ser requestado nos autos do processo de execução, não havendo qualquer omissão do v. acordão no tocante, que apenas limitou-se a reconhecer a perda do interesse da executada-embargante no prosseguimento dos embargos à execução.

Deveras, o
s embargos de declaração constitui recurso de rígidos contornos processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante disciplinamento no artigo 1.022 do CPC, exigindo-se, para seu provimento, a presença dos
pressupostos legais de cabimento.

Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, mas inconformismo com o entendimento deste Colegiado, não há como acolher os embargos de declaração, já que não tem por finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço de ambos os embargos e lhes
REJEITO.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024